Tribunal: TJDFT
Processo: 0706244-87.2018.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DO MUTUÁRIO. MORA CARACTERIZADA. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. EFETIVAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO. PRETENSÃO CONTRAPOSTA. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE SOB O PRISMA DA SUBSISTÊNCIA DE “VENDA CASADA”. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA LEGÍTIMA, INERENTE E NECESSÁRIA DIANTE DA NATUREZA DO NEGÓCIO SUBJACENTE. RISCOS AFETOS AO PRÓPRIO MUTUÁRIO. COBERTURA. ABUSIVIDADE INEXISTETE. LEGALIDADE (CDC, Art. 51, IV, e § 1o, I a III). SENTENÇA REFORMADA. HONORÁROS RECURSAIS FIXADOS.
1. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira como fornecedora de serviço e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.
2. A contratação do seguro de proteção financeira, também denominado seguro prestamista, emergindo de faculdade conferida ao mutuário, não se reveste de abusividade, pois, aliado ao fato de não se amalgama como serviço inerente ao fomento da atividade bancária, qualifica serviço fomentado e de interesse do mutuário, pois destinado a acobertá-lo dos riscos do inadimplemento do avençado nas hipóteses delineadas, resultando que, encontrando contrapartida nas coberturas oferecidas, reveste-se de legitimidade.
3. A prática abusiva denominada "venda casada" só ocorre quando se é exigido o acolhimento de outro produto ou serviço do mesmo fornecedor sem nexo ou causa razoável com o primeiro produto almejado e adquirido pelo consumidor, resultando que, derivando a exigência da contratação de seguro como condição para fomento do mútuo da legislação aplicável à espécie, não se divisa sustentação para o reconhecimento da prática repugnada pelo legislador de consumo e invalidação do seguro, notadamente porque traduzira expressivo benefício fomentado ao consumidor e, em se tratando de contrato aleatório, insubsistente que, oferecidas as coberturas, haja repetição do vertido à guisa de prêmio.
4. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento do recurso, implicando a refutação integral do pedido advindo da parte já vencida originalmente, determina que lhe sejam imputados, com exclusividade, as verbas de sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Honorários advocatícios majorados. Unânime.